Tribunal: TJDFT
Processo: 0748210-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTERESSE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser retomada a marcha processual.
2. Em se tratando de nova manifestação do d. Juízo de origem, na qual se rejeitou a preliminar suscitada pelo Réu/Agravante quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a remessa dos autos à Justiça Federal, está presente o interesse recursal do Recorrente neste feito, sobretudo considerando que a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento conexo tem caráter precário, não se tratando de julgamento colegiado e definitivo acerca da matéria.
3. Embora na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 tenha havido a condenação solidária de todos os Réus daquela demanda, o fato de o Agravado requerer a Liquidação Provisória Individual da Sentença Coletiva somente em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, atrai a competência da Justiça Comum Estadual (Súmulas no 508/STF, 556/STF e 42/STJ).
4. Uma vez que o Autor optou por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, estando ausentes a União e o Banco Central do Brasil, não há incidência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de quaisquer das pessoas ali previstas, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.
5. Em se tratando de sentença coletiva de abrangência nacional, não se aplica o disposto no artigo 516, inciso II, do CPC/15, que cuida da competência funcional, sendo possível o ajuizamento de liquidações e execuções individuais em foros distintos do que prolatou a sentença coletiva (REsp no 1.243.887/PR, julgado pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 480).
6. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas.
7. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, a r. decisão agravada, que deixou de acolher a preliminar do Réu cujo objeto era o pedido de declínio da competência para aquela Justiça Especializada, deve ser mantida.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.